Tribunal: STF
Processo: Ext 1861
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.



    DECISÃO: O Governo da Argentina formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional argentino Juan Santiago Caballero, com fundamento no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, assinado em 15 de novembro de 1961, e promulgado pelo Decreto nº 62.979, de 11 julho de 1968, para que responda a processo penal pela suposta prática do delito de organização criminosa. 



    Na sessão virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido extradicional, observados os compromissos assumidos pelo Estado requerente (doc. 75).



    Em 23.7.2024, o extraditando pleiteou autorização para a realização de exames médicos, a serem custeados pela sua família, além de emissão de laudo médico sobre sua condição de saúde (doc. 71). Afirmou que já realizou a coleta para exames de sangue, não tendo recebido seus resultados. Sustenta que perdera mais de 15 quilos e que não tem tido acesso aos medicamentos prescritos anteriormente à sua custódia. 



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se, em 6.8.2024, pelo indeferimento do pleito, sob argumento de que não foram especificados os exames médicos a serem realizados, tampouco demonstrado que tais exames não seriam oferecidos pela assistência de saúde regular ao preso. 



    É o relatório. Decido.



    In casu, em que pese as alegações defensivas, não se verifica elementos nos autos que demonstrem a suposta fragilidade no estado de saúde do extraditando, notadamente quando a Direção Penitenciária de Itaí informou que a única medicação fornecida ao extraditando por seu patrono é a “vitamina CENTRUM” (doc. 68). Ademais, não fora colacionada aos autos qualquer prescrição médica emitida em data anterior à prisão preventiva que indicasse a necessidade de uso contínuo de medicação, tampouco documentação que comprove a alegada debilidade em seu estado de saúde. 



    Nota-se dos autos que a Direção Penitenciária de Itaí tem sido diligente quanto ao fornecimento de cuidados médicos ao extraditando, tendo providenciado a coleta de exames sanguíneos; facultando, inclusive, a remessa dos materiais biológicos à laboratório particular, mediante comprovação de custeio pela família do extraditando (doc. 68).



    Por fim, como bem consignou o Ministério Público Federal em sua manifestação, a defesa não elenca quais os exames e medicamentos entende imprescindíveis à manutenção da saúde do extraditando, tampouco demonstra qualquer óbice à realização de exames perante a assistência de saúde regular. Cite-se excerto (doc. 77): 



    “Ocorre que a defesa não especifica quais seriam os “exames médicos presenciais” a serem realizados. Tampouco apresenta elementos comprobatórios de que tais exames não são oferecidos pela assistência à saúde do preso. De igual modo, não ostenta evidências aptas a respaldarem suas alegações quanto ao quadro de saúde do custodiado, como relatórios médicos.



    Importante ressaltar que a Direção da Penitenciária de Itaí consignou ser possível a realização de exames laboratoriais particulares, mediante a remessa do comprovante de pagamento ao laboratório contratado, para o envio das amostras pelo estabelecimento prisional.”



    Ex positis, INDEFIRO os pedidos da defesa.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente